Tribunal: TJMT
Processo: 1002781-98.2016.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002781-98.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Municipais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária]

Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.103.893/0001-14 (APELADO), ROSANI STREHL FREY - CPF: 927.847.630-72 (APELADO), GENESIO SALUSTIANO HACKENHAAR - CPF: 687.535.359-87 (APELADO), MOACIR FREY - CPF: 885.072.620-15 (APELADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA – ME E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – REEXAME NECESSÁRIO - PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – QUITAÇÃO – BENEFÍCIOS REFIS/MT – APÓS PENHORA – INOBSERVÂNCIA ART. 6º, INCISO I E II DO DECRETO 704/2016 – NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO VALOR BLOQUEADO – SENTENÇA REVOGADA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. O art. 6º da Lei Estadual 10.433/2016 estabelece que, na hipótese do crédito estar garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, a integralidade do valor bloqueado deve ser utilizado para abatimento do saldo devedor, e, somente em havendo saldo remanescente, é que se admite a fruição dos benefícios do REFIS, sobre o restante não garantido judicialmente. Assim, tem-se de maneira inequívoca, que nos casos em que haja a penhora em dinheiro, deve-se utilizar do referido montante, para a quitação integral do crédito tributário, possibilitando apenas, o pagamento à vista ou parcelado nas condições do REFIS-MT, se houver valor remanescente em favor da Fazenda Pública. Sentença Revogada, Recurso de Apelação Provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA – ME E OUTROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo
EDIMAR LUIZ MARI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1016192-55.2018.8.11.0041, impetrado em face de
MUNICIPIO DE CUIABÁ,
O Juízo de Origem denegou a segurança pleiteada, e, consequentemente, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015 (ID: 53801961).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 53872504), que deveria ter sido indeferido o pedido de liberação dos valores, vez que os pagamentos realizados administrativamente, não tem o condão de extinguir o crédito tributário, por serem muito inferiores ao valor devido.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, determinando a transferência dos valores para as contas do Estado de Mato Grosso.

A parte Apelada não apresentou Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA – ME E OUTROS

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, atacando a r. sentença proferida pelo Juízo Singular, nos autos da Ação de Execução Fiscal, movida em face de
ADAUTO RODRIGUES DOS SANTOS & CIA LTDA – ME E OUTROS
, onde foi reconhecido o pagamento integral do crédito tributário, julgando procedente a presente demanda e extinguindo o feito com resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que, a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal em 06/09/2016, almejando o recebimento do crédito tributário, identificado pela CDA nº 20159178, totalizando na época o valor de R$ 27.995,48 (vinte e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), oriunda de irregularidade de escrituração, a qual foi inscrita em Dívida Ativa em 24/04/2015.

Houve a penhora da quantia de R$ 30.446,38 (trinta mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), via sistema Bacenjud em 02/02/2018.

Posteriormente, o executado MOACIR FREY, se manifestou aos autos, alegando que em 26/07/2018 havia firmado um Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento – Decreto 704/2016, onde realizou o pagamento em parcela única no valor de R$ 7.947,78 (sete mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta e oito centavos).

Porém, após a parte exequente ser intimada, compareceu aos autos informando que de acordo com o art. 6º, da Lei nº 10.433/2016, o valor bloqueado ou penhorado deveria ser utilizado integralmente, para o pagamento do crédito tributário, somente na hipótese de existência de valor remanescente, é que deveria ser pago ou parcelado administrativamente.

Ulteriormente, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, julgando procedente o pedido formulado na petição inicial, e, julgando extinto o feito com resolução de mérito, em razão da consumação do pagamento. Ainda, determinou a expedição de alvará de liberação dos valores bloqueados em prol da parte devedora.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte exequente ora Apelante.

DO MÉRITO

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado anteriormente, a parte Apelada firmou junto a Apelante Termo de Confissão de Débito Inscrito em Dívida Ativa e Requerimento de Parcelamento, o qual é regido pelo Decreto nº 704/2016.

O art. 6º, inciso I e II, do Decreto supracitado, dispõe que é admitido a fruição dos benefícios previstos no REFIS-MT, quando o valor do crédito tributário estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, desde que, o valor bloqueado ou penhorado seja utilizado integralmente para pagamento do crédito tributário.

Neste sentido, vejamos:

“Art. 6º Será admitida a fruição dos benefícios previstos no Programa REFIS-MT quando o valor do crédito tributário estiver garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, nos autos da respectiva execução, hipótese em que será observado o que segue:

I - o valor bloqueado ou penhorado será utilizado, na integralidade, para pagamento do crédito tributário e, em havendo saldo remanescente favorável à Fazenda Pública, poderá ser pago ou parcelado, nas condições do Programa REFIS-MT;

II - o saldo favorável ao sujeito passivo será restituído.”

Assim, tem-se de maneira inequívoca, que nos casos em que haja a penhora em dinheiro, deve-se utilizar do referido montante, para a quitação integral do crédito tributário, possibilitando apenas, o pagamento à vista ou parcelado nas condições do REFIS-MT, se houver valor remanescente em favor da Fazenda Pública.

Analisando detidamente os autos, se verifica que a penhora via Bacenjud ocorreu em 02/02/2018 (ID: 53872471 – Pág. 01 a 03), enquanto, o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 26/07/2018 (ID: 53872589 – Pág. 01 a 02), ou seja, o acordo extrajudicial só foi firmado entre as partes, após a penhora de valores em conta da parte devedora.

A propósito, vejamos:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – BLOQUEIO PARCIAL DE VALORES VIA BACENJUD – PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATOGROSSO (REFIS/MT) – ADESÃO EM DESCOMPASSO COM O ART. 6º DA LEI ESTADUAL 10.433/2016 – INTERRUPÇÃO DO PARCELAMENTO – IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – LEVANTAMENTO DE VALORES PELA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 6º da Lei Estadual 10.433/2016 estabelece que, na hipótese do crédito estar garantido por bloqueio ou penhora em dinheiro, a integralidade do valor bloqueado deve ser utilizado para abatimento do saldo devedor, e, somente em havendo saldo remanescente, é que se admite a fruição dos benefícios do REFIS, sobre o restante não garantido judicialmente. Qualquer insurgência em relação a eventual confronto da norma com os princípios da segurança jurídica, isonomia e legalidade, deve ser suscitada em ação e/ou incidente próprio, não valendo-se, os autos da execução

fiscal, para a discussão de questões nesse sentido. (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1006299-03.2017.8.11.0000 – Des. Rel. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – j. 24/07/2018 - Publicado no DJE 02/08/2018)”

Desta forma, em consonância com o art. 6º, inciso I, do Decreto nº 704/2016, a r. sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Piso não merece prosperar, uma vez que o crédito tributário deveria ter sido quitado integralmente pelo valor bloqueado via Bacenjud, devendo as partes terem efetuado acordo administrativo com os benefícios do Programa REFIS-MT, tão somente quanto aos valores remanescentes em favor da Fazenda Pública.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Quanto a reexame necessário, deixo de fundamentar, uma vez que se utiliza a mesma fundamentação já devidamente expressa na análise do mérito recursal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, revogando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, e, ainda, determino a expedição de alvará para transferência dos valores penhorados via sistema Bacenjud, para as Contas do Estado de Mato Grosso, bem como determino a devolução dos autos ao Juízo Singular, para a apuração de eventual valor remanescente e prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021